Tribunal: TJDFT
Processo: 0737829-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Insurge-se a recorrente contra a sentença no que pertine à improcedência do pedido de indenização por dano moral.
2. Não obstante as recorridas respondam objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros na contratação de seus serviços, não se há de falar em dano moral, uma vez que a fraude na contratação não tem por si só aptidão para atingir os direitos da personalidade.
3. Demais disso, simples ligações telefônicas de cobrança não são suficientes para configurar o dano moral, pois, além de haver meios de o consumidor evitar o seu recebimento, com, v.g, o bloqueio de números telefônicos, não são aptas, sem que estejam configurados maiores desdobramentos, a violar os direitos de personalidade.
4. Assim, sem qualquer outro desdobramento que pudesse ultrapassar a barreira do mero dissabor, é mister a manutenção da sentença.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro.
6. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.